Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-25.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710270-25.2018.8.07.0007 RECORRENTE: HELENA PEREIRA GUIMARAES RECORRIDO: LUIZ XAVIER PINTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALUGUÉIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. EXONERAÇÃO DA FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. O locador tem interesse e legitimidade para ajuizar a ação de execução dos créditos decorrentes do contrato de locação, ainda que por força da relação jurídica firmada com a imobiliária para a administração de seu imóvel haja previsão de garantia do pagamento dos aluguéis. A interrupção do prazo prescricional, em virtude da citação do devedor principal, opera efeitos contra os fiadores, conforme artigo 204, §3o, do Código Civil. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário final da prova e, como tal, forma o seu livre convencimento diante dos elementos produzidos nos autos, em conformidade com o seu prudente arbítrio. Não há coisa julgada, no caso, nem cumulação indevida de execuções, porquanto, apesar de a sentença proferida na ação de despejo haver condenado o ex-locatário ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos e aqueles que vencerem no curso do processo, certo é que o locador promoveu a execução do julgado apenas com relação aos honorários advocatícios cuidando a ação de origem de execução de título extrajudicial (contrato de locação). Após o término do prazo de vigência, há prorrogação automática do contrato de locação, por prazo indeterminado, quando o locatário permanece no imóvel. As garantias dadas ao contrato de locação são estendidas até a devolução do imóvel, inclusive, aos casos de prorrogação por prazo indeterminado. Salvo estipulação contratual em sentido diverso, os fiadores assumem a responsabilidade pelo pagamento de todas as obrigações contratuais, até a desocupação do imóvel, ainda que durante o prazo de prorrogação por prazo indeterminado No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos s 489, § 1o, inciso II, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Discorre, ainda, sobre vários temas: (1) a inexistência de título executivo contra ela, pois o contrato e todos os efeitos por ele irradiados foram resolvidos por sentença transitada em julgado; (2) nulidade da citação na ação de execução, uma vez que foi citada depois de mais de dez anos após a propositura da ação; (3) ilegitimidade passiva ad causam, porque não há locação no período compreendido entre 10 de abril de 2003 e o mesmo de novembro de 2005 e (4) valorização errônea da prova. Todavia, deixa de indicar expressamente quais os dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão impugnado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 5o, incisos LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisprudencial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos II, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que concerne às demais teses recusais, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que teriam sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1839431/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tais óbices, o recurso também não mereceria prosseguir, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Incidente, portanto, o óbice do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003